Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA - EPP ( (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou
provimento aos Aclaratórios da ora embargada.

Os embargantes alegam omissão uma vez que “
em sede de resposta aos Embargos Declaratórios (ID 133033650) então manejados pelos ora Embargados, a ora Embargante pugnou a majoração da verba honorária recursal a ser arbitrada, posto que estão preenchidos todos os requisitos, quais sejam: (i) a decisão recorrida é posterior a 18.03.2016; (ii) há verba honorária fixada em favor da ora Embargante no incidente de impugnação de crédito; (ii) o recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora Embargados restou desprovido à unanimidade por esta Colenda Câmara
”.

Manifestação dos embargados no ID. n. 137679158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se prestam a novo julgamento da causa e não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...)
, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Os embargantes argumentam que o aresto é omisso em relação ao
pedido formulado “
em sede de resposta aos Embargos Declaratórios
(ID 133033650) então manejados pelos ora Embargados, a ora Embargante pugnou a majoração da verba honorária recursal a ser arbitrada, posto que estão preenchidos todos os requisitos, quais sejam: (i) a decisão recorrida é posterior a 18.03.2016; (ii) há verba honorária fixada em favor da ora Embargante no incidente de impugnação de crédito; (ii) o recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora Embargados restou desprovido à unanimidade por esta Colenda Câmara
”.

Como visto, a omissão suscitada refere-se ao julgamento do Agravo de Instrumento em 01/06/2022 (ID. n. 130155657), contra o qual não ingressaram com
Embargos de

Declaração
.

Isso porque apenas na resposta aos Aclaratórios da parte adversa é que arguiram referido vício; ou seja, por via inadequada, o que impediu a análise.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022